Tribunal: TJDFT
Processo: 0705046-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Abuso de confiança. Empregado. Autoria e materialidade provadas. Concurso de agentes. Desistência voluntária não configurada. “Iter criminis”. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de furto tentado e qualificado pelo concurso de pessoas e abuso de confiança.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a infração foi devidamente comprovada; (ii) incide o instituto da desistência voluntária; e, (iii) a redução da pena deve ser no máximo legal permitido para a tentativa - art. 14, II, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. Autoria e materialidade do crime de tentativa de furto qualificado estão comprovadas pelas provas produzidas no inquérito policial, bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

4. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima e das testemunhas presenciais.

5. A tese da desistência voluntária é inaplicável quando a tentativa punível e o fato delituoso apenas não se consumaram em decorrência de circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. Se a partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que subtraiu os produtos do estabelecimento da vítima, com abuso de confiança (art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal)., mantem-se a condenação.

7. Tendo o réu percorrido grande parte do iter criminis, aproximando-se da consumação do delito, é correta a redução da pena na fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa, conforme art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.